Tribunal: TJES
Processo: 0003704-30.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003704-30.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREFEITO MUNICIPAL DE CARIACICA e outros (2)

APELADO: C.D.L. CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS (CDL). SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIROS NÃO ASSOCIADOS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA AUSENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que concedeu a segurança para determinar a expedição de Certidão Negativa de Débito (CND) em favor da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) local.

O ente municipal sustenta a legalidade da cobrança de ISSQN sobre serviços de informações de crédito prestados a terceiros não associados, identificados em auditoria fiscal, o que afastaria a natureza puramente associativa e a isenção tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se existe direito líquido e certo à expedição de CND e à não incidência de ISSQN sobre serviços de proteção ao crédito prestados por CDL, quando há constatação fiscal de que tais serviços são ofertados mediante remuneração a terceiros não integrantes do quadro social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito alegado. A previsão estatutária de natureza não lucrativa constitui declaração formal que, isoladamente, não ilide a presunção de legitimidade de auto de infração lavrado com base em documentos contábeis da própria entidade.

Pelo princípio da primazia da realidade, a tributação incide sobre o fato econômico efetivo. A comercialização de serviços de tecnologia de dados (SPC/Serasa) a não associados equipara a entidade a prestador de serviços comum, atraindo a incidência do ISSQN nos termos do Item 15.01 da Lista de Serviços anexa à LC nº 116/2003.

A jurisprudência do STJ condiciona a não incidência do imposto sobre as CDLs à prestação de serviços exclusiva aos associados e sem intuito de lucro. Verificado o extravasamento dessa fronteira pela fiscalização, a cobrança do tributo é legítima e a ausência de prova documental robusta em sentido contrário impede a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e denegar a segurança.

Tese de julgamento:
"1. A não incidência de ISSQN sobre as Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDL) é restrita aos serviços prestados estritamente aos seus associados e sem intuito lucrativo. 2. A prestação de serviços remunerados a terceiros não associados caracteriza fato gerador de ISSQN, sendo insuficiente a mera previsão estatutária de finalidade não lucrativa para afastar a presunção de legitimidade de lançamento tributário baseado em fiscalização contábil."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; Lei Complementar nº 116/2003, Lista de Serviços, item 15.01. Jurisprudência relevante citada: STJ (Precedentes sobre incidência de ISSQN em serviços prestados por CDLs a terceiros).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003704-30.2016.8.08.0012

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE
CARIACICA

RECORRIDO :
C
Â
MARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CARIACICA

MAGISTRADO :
PAULO CÉSAR DE CARVALHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia reside em verificar se a
I
mpetrante/Recorrida possui direito líquido e certo à isenção de ISSQN sobre os serviços de informações de crédito, sob o argumento de que atua sem finalidade lucrativa e exclusivamente em prol de seus associados.

O
Mandado de Segurança exige a demonstração de
direito líquido e certo
mediante prova pré-constituída (art. 1º, Lei 12.016/09).

No caso vertente, a
I
mpetrante amparou sua pretensão quase exclusivamente em seu
Estatuto Social
, o qual prevê a natureza não lucrativa da entidade.

Ocorre que, conforme se extrai do Relatório de Fiscalização e dos fundamentos dos Autos de Infração mencionados pelo
A
pelante, a autoridade fazendária identificou receitas oriundas de prestação de serviços a
terceiros não integrantes do quadro social.

A
s provas em referência encontram-se lastreadas no exame direto da escrita contábil e de documentos fiscais da própria
I
mpetrante.

É importante registrar que o
fato de o Estatuto Social vedar a prestação de serviços a terceiros constitui mera declaração formal de intenções, a qual não possui o condão de,
por si só
, desconstruir a presunção de legitimidade e veracidade de um ato administrativo de infração lavrado após auditoria fiscal.

Em Direito Tributário, vige o princípio da primazia da realidade: a tributação incide sobre o fato econômico efetivamente ocorrido, independentemente da denominação jurídica ou da previsão estatutária.

Nesse contexto, a
I
mpetrante não logrou apresentar prova documental robusta capaz de infirmar a constatação fiscal de que houve comercialização de serviços (SPC/Serasa) para fora de sua base associativa.

Se a entidade atua no mercado, oferecendo serviços remunerados a não associados, equipara-se a qualquer prestador de serviços de tecnologia de dados, atraindo a incidência do ISSQN (Item 15.01 da Lista de Serviços Anexa à LC 116/03).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a não incidência do ISSQN sobre as CDLs é restrita aos serviços prestados estritamente aos associados e sem intuito de lucro. Uma vez comprovado pelo Fisco o extravasamento dessa fronteira — como ocorre na espécie, onde a fiscalização apontou faturamento
oriundo
de serviços prestados a terceiros — a cobrança do tributo é medida que se impõe.

Portanto, ausente a prova inequívoca de que todos os serviços autuados foram estritamente associativos,
resta afastada a
ilegalidade do ato coator, e, consequentemente, o direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e denegar a segurança, mantendo a higidez dos lançamentos tributários e afastando a obrigatoriedade de expedição da CND sem a regular quitação ou suspensão dos referidos débitos.

Custas pela
i
mpetrante.

Sem honorários advocatícios (Art. 25 da Lei 12.016/09).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.